Tribunal: TJMT
Processo: 1034202-84.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034202-84.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), R. S. L. L. - CPF: 032.588.121-95 (EMBARGADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), OTTO LINCOLN STOCHI LIMA - CPF: 928.125.971-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE E SE TRATA DE USO DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAIS “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, o interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto (ID 58256983).

Irresignada, a embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que demonstrou que a solicitação realizada pela Embargada não se encontra no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Logo, a Embargante não pode ser condenada a suportar eventual prejuízo, já que agiu em regular exercício de direito, nem mesmo ser condenada à danos morais por ter cumprido o que dispões a ANS, órgão regulador do plano de saúde.

Sustenta que, não houve qualquer abusividade, tendo em vista que apenas se manteve hígida a relação entre o recorrido e a operadora de plano de saúde. Inclusive, a própria norma de regência do setor de saúde suplementar permite a limitação de cobertura, desde que respeitados os requisitos mínimos previstos no art. 10 daquela Lei, sendo que a ANS edita periodicamente o rol de procedimentos em saúde considerados de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Defende que, ainda sobre o tema limite de cobertura trazido pelo Rol da ANS, em recente decisão da lavra da Ministra Nancy Andrighi, no REsp. nº 1.734.445/SP, o STJ decidiu que determinada empresa do segmento não está obrigada a custear o tratamento de fertilização in vitro, cuja exclusão decorre da Lei e do Rol da ANS.

Alega que, ainda que a Embargada tenha se sentido contrariada, quando teve sua pretensão negada por esta CAIXA, no caso em comento estão ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que a negativa da Requerida se deu com base no normativo vigente, não ensejando assim, convicção de prática de ato ilícito.

Prequestiona os artigos 10 e 12 da Lei n. 9.656/1998; art. 4º, III, da Lei 9.961/00 e artigos 186, 188, 422, 927 e 944, todos do Código Civil (ID 60481975).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que demonstrou que a solicitação realizada pela Embargada não se encontra no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Logo, a Embargante não pode ser condenada a suportar eventual prejuízo, já que agiu em regular exercício de direito, nem mesmo ser condenada à danos morais por ter cumprido o que dispões a ANS, órgão regulador do plano de saúde.

Sustenta que, não houve qualquer abusividade, tendo em vista que apenas se manteve hígida a relação entre o recorrido e a operadora de plano de saúde. Inclusive, a própria norma de regência do setor de saúde suplementar permite a limitação de cobertura, desde que respeitados os requisitos mínimos previstos no art. 10 daquela Lei, sendo que a ANS edita periodicamente o rol de procedimentos em saúde considerados de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Defende que, ainda sobre o tema limite de cobertura trazido pelo Rol da ANS, em recente decisão da lavra da Ministra Nancy Andrighi, no REsp. nº 1.734.445/SP, o STJ decidiu que determinada empresa do segmento não está obrigada a custear o tratamento de fertilização in vitro, cuja exclusão decorre da Lei e do Rol da ANS.

Alega que, ainda que a Embargada tenha se sentido contrariada, quando teve sua pretensão negada por esta CAIXA, no caso em comento estão ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, uma vez que a negativa da Requerida se deu com base no normativo vigente, não ensejando assim, convicção de prática de ato ilícito.

Prequestiona os artigos 10 e 12 da Lei n. 9.656/1998; art. 4º, III, da Lei 9.961/00 e artigos 186, 188, 422, 927 e 944, todos do Código Civil (ID 60481975).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que o autor demonstrou a existência de expressa indicação por médico especializado para seu tratamento (ID 49469599 - Pág. 2/3), não competindo ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda que se trate de tratamento de cunho experimental e/ou que não conste no rol de procedimentos da ANS e/ou de uso domiciliar.

Em outras palavras, se ao usuário é assegurada a cobertura para tratamento da moléstia a que está acometido (“púrpura trombocitopênica idiopática”), não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS ou por se tratar de medicamento de uso domiciliar, mormente quando o laudo do médico responsável aponta que a parte autora é “paciente com internações recorrentes por plaquetopenia grave, com necessidade de internação para uso de imunoglobulina. Necessita de início urgente da medicação” (ID 49469599 - Pág. 2).

Logo, nenhuma razão assiste à ré, ora recorrente, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, em casos de recusa injustificada de cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde, como na hipótese, a caracterização do dano moral é “in re ipsa”, ou seja, prescinde de provas do abalo psíquico sofrido.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto, REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020